Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários cabíveis para a fase de conhecimento, fixou honorários contra os Agravantes e foi omissa na indicação do índice de correção monetária do débito. As matérias que constituem o objeto recursal não revelam situação de urgência que não possa aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado, razão pela qual indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do feito ouvindo-se os Agravados. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 09 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator